Tribunal: TJMT
Processo: 1012844-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1012844-50.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MAILSON JOSÉ DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAILSON JOSÉ DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou extinta a ação revisional, sem resolução de mérito, nos termos da seguinte ementa (Id. 113823488):
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a negativa de vigência ao art. 621 do CPP, porquanto seria impositiva a análise do pedido revisional, pugnando pelo provimento do recurso “para CASSAR o acórdão recorrido, a fim de que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgue o mérito da revisão criminal” (Id. 117169991).
Recurso tempestivo (Id. 120002989).
Contrarrazões (Id. 120280460).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta que o acórdão negou vigência ao art. 621 do CPP, aduzindo a nulidade dos interrogatórios, que a decisão foi contrária à evidência dos autos, bem como a necessidade de readequação da dosimetria.
No acórdão impugnado restou consignado que:
Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (numerus clausus) – artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, da mesma Lei Adjetiva.
In casu, o pleito rescisório foi subsumido às hipóteses legais do art. 621, inc. I, II e III, do Código de Processo Penal, e o documento digital anexado no ID 94725951 - Pág. 10 atesta que a condenação do requerente transitou em julgado no dia 27/07/2020.
Entretanto, entendo que não se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, impondo-se acolher a bem pontuada manifestação exarada pelo i. Custos Legis no parecer ministerial, no sentido de que o mérito da ação revisional desmerece ser julgado.
Conforme relatado, o requerente foi condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri em razão da prática do crime de homicídio duplamente qualificado e sancionado pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que, em face do r. veredicto, o condenado interpôs o recurso de apelação criminal (PJe) n.o 0004190-55.2017.8.11.0025, o qual foi distribuído à Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria da MM.a Juíza Convocada, Dr.a Glenda Moreira Borges.
O referido apelo foi submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente na sessão realizada em 13/05/2020, quando, por unanimidade, foram rejeitadas as preliminares arguidas e, no mérito, restou parcialmente provido o recurso, estritamente a fim de afastar a valoração pejorativa conferida na sentença à personalidade do corréu Samuel Alves dos Santos e de reduzir a reprimenda no que lhe concerne; mantendo-se na íntegra, por outro lado, a condenação e a pena impostas ao ora revisionando MAILSON JOSÉ DE SOUZA.
Oportunamente, cumpre salientar que, na referida apelação, a i. defesa técnica postulava justamente o reconhecimento preliminar da nulidade dos interrogatórios realizados na fase investigativa, os quais teriam se dado sem a presença da autoridade policial e mediante o emprego de tortura; e, no mérito, pleiteava a nulidade do julgamento e a submissão dos apelantes a novo Júri Popular, por entender que a decisão do corpo de jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, tanto com relação à existência de indícios suficientes de autoria e participação delitivas, quanto no tocante à manutenção das circunstâncias qualificadoras pertinentes à paga ou promessa de recompensa e à dissimulação.
Em vertente subsidiária da insurgência recursal, os então apelantes requereram a redução da pena-base e a exclusão da agravante, ou ainda a readequação dos respectivos acréscimos de pena.
As teses em questão, inclusive as preliminares arguidas, foram todas analisadas pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
(...)
Após o referido julgamento em Segunda Instância, os então apelantes interpuseram Recurso Especial ao e. Superior Tribunal de Justiça (ID 94725951 - Pág. 40/211), ao qual foi negado seguimento, por força de decisão monocrática proferida pela d. Vice-Presidência desta Corte de Justiça estadual (ID 94725951 - Pág. 11/17), tendo este decisum transitado em julgado no dia 27/07/2020 (ID 94725951 - Pág. 10).
Feitas essas digressões, reitero que, no contexto posto, não obstante o inconformismo defensivo, razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça, no que diz respeito à necessidade de extinção da presente revisão criminal, sem resolução do mérito.
Isso porque, o requerente insiste nas teses (i) de ilicitude dos interrogatórios perfectibilizados na fase administrativa, alegando que se deram na ausência do Delegado de Polícia; (ii) de inexistência de provas nos autos capazes de respaldar minimamente a eleição dos senhores jurados pelo veredito condenatório, seja no que refere à autoria delitiva, seja no que toca à presença das qualificadoras; (iii) de redução da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento da valoração desfavorável atribuída às consequências do crime; e (iv) de exclusão ou redução do quantum exasperado na pena ante a agravante da dissimulação.
Todavia, o revisionando não apresenta qualquer novo elemento de cognição e tampouco traz alegações inéditas capazes de justificar outra análise das idênticas teses e provas; pelo contrário, perscrutando as razões da apelação coligidas no ID 94725954 - Pág. 71/196, depreende-se que a defesa basicamente lança mão dos mesmos argumentos recursais a fim de embasar a presente revisional.
Significa dizer que o requerente pretende tão somente o reexame das mesmas teses recursais, as quais já foram exaustivamente analisadas, debatidas e refutadas por este Tribunal ad quem no julgamento da apelação criminal (PJe) n.o 0004190-55.2017.8.11.0025.
(...)
Da simples leitura do pronunciamento judicial, infere-se que a questão relativa à eventual ausência da autoridade policial nos interrogatórios extrajudiciais sequer deteria o condão de ensejar a nulidade pretendida: a uma, porque as irregularidades porventura ocorridas no inquérito não detêm o liame de contaminar a ação penal; a duas, porque a presença física do Delegado de Polícia que emanou a ordem de interrogatório ao escrivão de seu cargo não constitui condição de validade do ato, na medida em que a regra prevalente no âmbito administrativo autoriza a ‘delegação’, a qual somente seria inadmissível em hipóteses excepcionais de competência exclusiva, o que não era o caso; a três, porque a alegada ausência da autoridade policial naqueles atos já era conhecida no processo desde a fase do judicium accusationis e, não obstante, a i. defesa deixara de arguir a tal nulidade no momento oportuno, acarretando assim a incidência da preclusão.
Em relação à tese de que a única prova nos autos apta a respaldar a proposição acusatória do Parquet e o veredicto condenatório proferido pelo Júri Popular seria a confissão extrajudicial obtida mediante suposta coação e violência física em face do corréu Samuel Alves dos Santos, o v. acórdão rescindendo consigna expressamente que não existe substrato comprobatório suficiente para atestar a alegação de tortura policial, na medida em que, segundo consta, o próprio exame de corpo de delito atestaria lesões incompatíveis com o espancamento narrado pelo acusado.
Ademais, consignou-se na v. decisão colegiada que, in casu, tampouco seria coerente ou necessário o uso de violência física por parte dos policiais, uma vez que, segundo o próprio corréu Samuel, este confessou de pronto aos policiais ser o autor do delito; bem assim aventou a Câmara julgadora que “o réu Samuel foi o último investigado a ser preso e interrogado, considerando que as diligências empreendidas evidenciaram que Joicemara, sua esposa, é quem teria atraído a vítima para o local do crime, que ao ser interrogada em primeiro lugar, delatou seu esposo e Mailson, tendo ainda sido ouvido este último, antes de ser descoberto o paradeiro de Samuel (...)” – Destaquei.
Outrossim, o aresto impugnado explicita que a alegação de tortura por parte dos agentes de segurança pública esbarra frontalmente com a gravação audiovisual constante dos autos, na qual haveria a leitura das declarações do corréu Samuel Alves na Delegacia pela escrivã de Polícia, em que o declarante escuta a íntegra do seu depoimento e confirma tê-lo prestado de modo livre e espontâneo; tudo isso a demonstrar que já foi percucientemente enfrentada e rechaçada a tese de tortura policial, não se prestando, pois, a ação revisional ao mero reexame de idênticas teses, sem que haja elementos inéditos a justificar o novo debate sobre o mesmo conjunto probatório.
Ademais, ainda que assim não fosse, ao endereçar a tese defensiva voltada à anulação do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas dos autos, o v. acórdão deixa claro que, para além da confissão extrajudicial do corréu Samuel Alves dos Santos, os indícios suficientes de autoria em face do revisionando e a presença das qualificadoras respaldam-se nos demais elementos cognitivos capazes de amparar a condenação prolatada pela Corte Leiga, a exemplo do depoimento judicial do próprio corréu Samuel, das declarações dos corréus absolvidos, Joicemara Baltazar de Moraes e Pedro Siara, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas Azael Nogueira de Oliveira e Robenilson Ferreira Barros; importando frisar que o acórdão é expresso ao alinhavar que o ora requerente recebeu a promessa de recompensa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para auxiliar o corréu Samuel Alves na empreitada ilícita e que aquele estava presente no momento em que se deu o engodo voltado a dissimular e atrair a vítima até o locus delicti.
(...)
Acerca da dosimetria da pena, restou ratificado o desabono atribuído às consequências do crime, na medida em que as provas dos autos indicam que a vítima deixou dois filhos menores, dentre os quais uma criança com tenros 18 (dezoito) dias de vida, e, como é cediço, a teor da jurisprudência do e. STJ, “No caso, a morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao deixar uma viúva e dois filhos pequenos, ultrapassa-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena. (...)”. (AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017) – Destaquei.
Da mesma forma, uma vez reconhecida a incidência, pelo corpo de jurados, com lastro probatório nos autos, dos tipos penais derivados pertinentes à paga ou promessa de recompensa e à dissimulação, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada na utilização de um deles para qualificar o crime de homicídio e na migração do outro para a segunda etapa da dosimetria, a ser instrumentalizada como circunstância agravante, porquanto expressamente prevista no art. 61, inc. II, alínea c, do Código Penal, assim como ocorreu in casu.
A propósito, já assentou a e. Corte Cidadã que “Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’”. (AgRg no HC 669.081/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) – Negritei.
Por derradeiro, consoante bem pontuado no acórdão reprochado, a elevação em 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria em virtude da valoração desfavorável conferida às circunstâncias do delito, resultando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, e, posteriormente, o incremento de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica diante da agravante da dissimulação, totalizando-se a reprimenda definitiva em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, encontra-se em perfeita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade orientados pelas Cortes Superiores, desmerecendo qualquer censura por parte desta instância revisora.
Portanto, considerando que o aresto rescindendo já enfrentou e refutou as teses defensivas repetidas nesta ação revisional, e à míngua de fatos ou elementos novos que justifiquem o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, é forçoso reconhecer que resta de todo inviável dar seguimento ao pedido rescisório.
Mesmo porque, como se sabe, para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual, sob pena de subverter a excepcionalidade da revisão criminal e convertê-la em uma “segunda apelação”, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do colegiado competente e natural para julgar a causa.
Não por outra razão, esta Egrégia Turma vem decidindo que “a revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz. A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo”. (RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016) – Grifei.
(...)
Assim, considerando-se que o caso em apreço tampouco se amolda às hipóteses previstas no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, porquanto não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), mostra-se de rigor a extinção da revisional, sem resolução do mérito.
(...)
Em suma, a revisão criminal objetiva excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, ao passo que as pretensões deduzidas na petição exordial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas pelo art. 621 do CPP, pois não restou demonstrada a suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos, não foi comprovada a falsidade dos depoimentos, exames ou documentos sobre os quais se embasam a condenação e tampouco apresentadas provas novas de inocência ou de causa de determine ou autorize a diminuição da pena; cingindo-se o pleito no mero reexame do conjunto probatório, já providenciado em sede de apelação criminal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, com fulcro no art. 3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente revisão criminal ajuizada por MAILSON JOSÉ DE SOUZA.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. APRECIAÇÃO DE TESES NÃO ANALISADAS. ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (AgRg no AREsp 1213878/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1712955/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO E MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação.
2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 626.883/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça